Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVENTÁRIO. PROVA NOVA. SENTENÇA DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PROMESSAS DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS. INVALIDADE POR INOFICIOSIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
Ação rescisória ajuizada por herdeiras em face de sentença que homologou a partilha no inventário de bens de seu genitor.
Pedido fundado no art. 966, VII, c/c art. 975, § 2o, do CPC, sob alegação de descoberta, em 2020, de prova nova consistente na sentença de conversão de separação judicial em divórcio dos pais, contendo promessas de doação de dois imóveis.
Pretensão de exclusão dos bens da partilha, por supostamente já terem sido transferidos antes do nascimento de herdeiros decorrentes de segunda relação conjugal do pai.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Saber se a prova nova obtida é apta a desconstituir a sentença homologatória de partilha, por revelar doações que afastariam a existência dos bens no acervo hereditário.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. As promessas de doação somente foram formalizadas em 1987, após o nascimento do primeiro herdeiro necessário proveniente da segunda relação (1984), e abrangeram a totalidade do patrimônio do de cujus, configurando doação inoficiosa, nula à luz do art. 1.176 do CC/1916 e art. 549 do CC/2002.
2. Ausência de instrumento público e/ou eficácia plena da sentença de divórcio quanto às doações, que não foram efetivamente registradas ou concretizadas.
3. Prova nova insuficiente para alterar o resultado do inventário. Por conseguinte, afastada a hipótese do art. 966, VII, do CPC.
4. Inexistência de dolo processual das autoras. Indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelos réus, ao tempo em que ofertaram Contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Pedidos rescisórios julgados improcedentes.
Tese de julgamento: “Prova nova que revela promessa de doação inoficiosa e não formalizada não é apta a rescindir sentença homologatória de partilha, por ausência dos requisitos do art. 966, VII, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 2o, 86, p.u., 355, I, 487, I, 966, VII, 968, II e § 1o, 974, caput, 975, § 2o; CC/1916, arts. 1.168 e 1.176; CC/2002, arts. 104 e 549.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 32.895/SP, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma, j. 23.04.2002, DJ 01.07.2002.